Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ARREMATAÇÃO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DÚVIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFCAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se devida a determinação de expedição de mandado de verificação, nos termos do art. 143, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude de dúvida em relação à situação do imóvel objeto de penhora e posterior arrematação em cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento desprovido.